Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011583-24.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIOGO MAKAIVER SIMOES DE SOUZA - CPF: 049.949.869-08 (RECORRENTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (RECORRIDO), FLARES AGUIAR DA SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011583-24.2021.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Diogo Makaiver Simões de Souza

Recorrido(s):

Município de Cuiabá –

Rodando Legal - Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.

Flares Aguiar da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO IMPEDITIVA. RECOMPRA DO VEÍCULO. CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE RESSARCIMENTO DE VEÍCULO LEILOADO. DANO MATERIAL RESSARCIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que no dia 08/11/2019 arrematou o veículo FIAT/PUNTO, pela empresa Leiloeira Pública Flares Aguiar da Silva, no importe de R$ 6.185,00. Contudo, posteriormente, quando foi realizar a transferência do veículo para o seu nome, foi informado que havia uma restrição impeditiva registrada no bem de “ROUBO/FURTO”. Aduz que desde então tentou resolver o problema administrativamente e que somente 24/06/2020 foi ressarcido – ocorreu a recompra do veículo pelo valor de R$ 9.195,64. Em razão de tais fatos, requer a condenação das Reclamadas ao pagamento de dano moral, bem como a título de dano material no valor de R$ 15.310,66, referente à guarda e cuidado do automóvel.

2.

No presente caso, restou incontroverso a arrematação do veículo pelo autor 08/11/2019 e a existência de restrição impeditiva registrada no veículo arrematada.

3. Em que pese o Recorrente alegar que permaneceu com o veículo arrematado – sem poder utiliza-lo – de dezembro/2019 até agosto/2020, e que, devido a tal fato, faz jus a indenização por dano moral e a título de diárias pela guarda e cuidado do bem móvel, da análise dos documentos juntados, verifico que, após a parte Reclamada ser informada a respeito da existência de restrição no veículo, ofereceu ao Recorrente a recompra do veículo, conforme se vê no email datado em 16/12/2019, o que não foi aceita pelo autor, pois, ao que consta, permaneceu com o veículo aguardando as diligencias necessárias para a baixa da restrição junto ao DETRAN/MG.

4. Desta forma, a meu ver, não houve demora na solução do problema, haja vista que o veículo foi arrematado em 08/11/2019, sendo ofertado ao Recorrente a recompra do bem em 16/12/2019, a qual foi aceita somente em 29/07/2020, conforme email juntado na inicial, onde o Recorrente manifestou a sua vontade na recompra do veículo, sendo, posteriormente, celebrado entre as partes o “instrumento particular de ressarcimento de veículo leiloado” e o autor ressarcido no montante de R$ 9.195,64 – TED datado em 24/06/2020.

5. Em relação à pretensão de indenização a título de dano moral, n
ão restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade do Recorrente e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral. Cabe ainda acrescentar que, na época dos fatos, o Recorrente possuía outros veículos, conforme consulta no RENAJUD juntada nos autos, logo, não foi “impedido” de se locomover.

6. Também deve ser rejeitada a pretensão de ressarcimento a título de “guarda e cuidado do bem”, pois, a demora na recompra do bem não pode ser atribuída as Reclamadas.

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “Verifica-se nos autos que a requerida Rodando Legal celebrou com o autor a recompra, mediante a celebração, em junho/2020, de Instrumento Particular de Ressarcimento de Veículo Leiloado (anexo), pondo fim a pendência de forma consensual bem como ressarcindo os danos ocorridos na compra do veículo. Isto posto, a Constituição Federal/1988 estabeleceu expressamente a possibilidade da reparação do dano moral, conforme descreve o artigo 5o, incisos V e X, vejamos: V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
(...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
; E ainda incluiu a responsabilidade objetiva do Estado, conforme dispõe o seu artigo 37, §6o da CF/88:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
. Na mesma linha, o Código Civil de 2002 consagra, em seus artigos 186, 187, e 927, sua autonomia, conferindo ao ofendido a possibilidade de pleitear ação de reparação por danos morais. Portanto, para a configuração da responsabilidade civil do Poder Público, exigem-se os seguintes requisitos: a ocorrência do dano; o nexo causal entre o “eventus damni” e a ação ou a omissão do agente público ou do prestador do serviço público e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. Analisando detidamente os fatos alegados na inicial, bem como os documentos colacionados aos autos, restou comprovada a inocorrência de qualquer dano à parte autora, tendo em vista que foi devidamente compensado por seus prejuízos inclusive emitindo uma declaração de quitação. Ademais, não se verificou qualquer ação municipal capaz de causar prejuízo a autora. Sem a configuração dos requisitos próprios ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado não há que se falar em ato indenizável”.

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022